Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não resta configurada a prescrição de acordo com a súmula 415/STJ, em virtude da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.
2. A redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal não se aplica à suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP, por ausência de previsão legal.
3. Ordem denegada.